Tribunal: TJMT
Processo: 1031362-51.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031362-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FLAVIO JAMAL PEREIRA - CPF: 083.278.258-01 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CORTE NA UNIDADE CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, decorrente de eventual interrupção no fornecimento de energia elétrica.
2.
Competia ao recorrente a comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
3.
O reclamante afirmou ter sofrido com a suspensão de energia elétrica desde 28/04/2022, entretanto, deixou juntar qualquer comprovante da própria interrupção do fornecimento de energia.
4.
As alegações autorais poderiam ser comprovadas mediante prova testemunhal, números de protocolos de reclamação ou qualquer outro documento, tais como fotografias ou vídeos, as quais inexistem nos autos.
5.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, em face da sentença, através da qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a revisão das faturas dos meses de 11/2021, 12/2021, 01/2021 e 04/2022. Todavia, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a reclamante pretende a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023